Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008466-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.897.161-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.897.161-73 (PACIENTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (IMPETRANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ESQUEMA CRIMINOSO DE ROUBO DE CARGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado após a devida instrução dos autos.

Caso em que o Juízo de origem entendeu haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva, logo, concluir em sentido contrário, demandaria extenso revolvimento, o que é vedado em
habeas corpus
.

Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Ricardo Oliveira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“(...) Em uma narrativa confusa, os impetrantes relatam que ao paciente fora imputada a prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sem que houvessem “provas concretas” acerca de sua participação, estando-se diante de denúncia sem embasamento idôneo.

Asseveram que, após representação da autoridade policial, e com anuência do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente, em desconformidade com os pressupostos da Lei 7.960/89, uma vez que “os delitos a ele imputados – estelionato e furto – não se enquadram no rol do art. 1o” – p. 5, Id 39673493.

Salientam que, tão logo teve notícia do procedimento instaurado contra si, o paciente compareceu ao órgão policial para apresentar sua versão sobre o caso, de modo que, em momento algum, deu indícios de que pretende se furtar à aplicação da lei.

Pontuam que, na verdade, o objetivo da impetração é “a declaração de que o paciente fora preso sem estar em estado de flagrância, inteligência do artigo 302 do CPP, e tal pedido não ter sido analisado pelo juízo singular (sic)” – p. 8, Id 39673493.

Registram, por conseguinte, os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como a primariedade e ocupação lícita.

Com essas considerações, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para colocar o paciente em liberdade, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, ou “pela falta de estado de flagrância”.

Com a inicial foram juntadas cópias do boletim de ocorrência, documentos pessoais e procuração – Id 39673494”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 39831978).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 40056997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 40275487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020